Tribunal: TJSP
Processo: 2222110-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
res, pois só assim poder-se-ia verificar a alegada ausência de capacidade econômica, quedou-se inerte, apesar do prazo concedido – Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2222110-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa Jurídica – Determinado pelo Juízo de 1o Grau que a parte agravante juntasse aos autos documentos complementares, pois só assim poder-se-ia verificar a alegada ausência de capacidade econômica, quedou-se inerte, apesar do prazo concedido – Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz poderá indeferir o pedido de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa Jurídica – Determinado pelo Juízo de 1o Grau que a parte agravante juntasse aos autos documentos complementares, pois só assim poder-se-ia verificar a alegada ausência de capacidade econômica, quedou-se inerte, apesar do prazo concedido – Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.